Tribunal: TJES
Processo: 5001594-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001594-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERALDO RIBEIRO FILHO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001594-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: GERALDO RIBEIRO FILHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Geraldo Ribeiro Filho, aposentado, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado supostamente não contratado, fixando astreintes e determinando a inversão do ônus da prova. O agravante buscava o efeito suspensivo e a reforma da decisão, alegando ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, violação ao contraditório, desproporcionalidade da multa e indevida inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) definir se a concessão da tutela de urgência, sem prévia oitiva do réu, viola o contraditório e a ampla defesa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão dos descontos; e (iii) examinar a legitimidade e proporcionalidade da multa fixada e da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida inaudita altera parte quando presentes seus requisitos legais, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, admitindo-se o contraditório diferido em razão da urgência e da natureza precária da medida.

4. A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano foi corretamente reconhecida, uma vez que o autor, idoso e aposentado, apresentou indícios de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, o que justifica a proteção liminar até a apuração do mérito.

5. A impossibilidade de prova negativa impõe que o ônus da prova recaia sobre a instituição financeira, que detém os meios técnicos e documentais para comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC.

6. As
astreintes
possuem natureza coercitiva e foram fixadas em valores proporcionais e razoáveis, compatíveis com a obrigação imposta e a capacidade econômica do banco, em conformidade com o poder geral de cautela do magistrado (art. 536, §1º, do CPC).

7. A decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência consolidada, segundo a qual, em casos de suposta fraude em empréstimos ou cartões consignados, é cabível a suspensão liminar das cobranças até prova da regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

2. Nas ações em que o consumidor alega inexistência de contratação, incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade do negócio, sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

3. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I; 300; 373, II; 536, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJ 08/10/2020.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002995-33.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 24/05/2023.

TJMG, AI nº 2146318-12.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 15/12/2022.

TJMS, AI nº 1418062-30.2022.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j. 10/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BMG S.A.,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
no qual pretende o sobrestamento da decisão (ID 56507454 do processo referência) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito/indenização por danos morais”
tombada sob n°.5005134-67.2024.8.08.0038, ajuizada por
GERALDO RIBEIRO FILHO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a instituição financeira suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na peça vestibular, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente.

O comando decisório, além de inverter o ônus da prova (Art. 6º, inciso VIII, do CDC), determinou que o réu se abstenha de encaminhar o nome do autor para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sua razões (ID 12060301), o agravante sustenta, em resumo, que: (i) a decisão recorrida foi concedida sem prévia oitiva da parte recorrente, o que viola o direito da ampla defesa, contraditório e legalidade; (ii) o autor/agravado não cumpriu os requisitos previsto no art. 300 do CPC, o que ensejaria o não acolhimento do pedido de liminar e consequentemente a não imposição de multa diária
;
(iii)

que a multa arbitrada é incompatível com a obrigação perquirida pela requerente/agravada e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

No ID 12103906, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 16884392.

Pois bem.

Desde já rechaço a argumentação recursal de que a r. decisão teria incorrido em decisão surpresa e, consequentemente, cerceado o direito de defesa do recorrente.

É sabido que tratando-se de tutela provisória, estando satisfeitos os requisitos autorizadores, é plenamente possível a concessão, de forma unipessoal, do pleito antecipatório. Em casos tais, não há que se falar em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, pois estamos diante de hipótese excepcional, na qual é permitido o chamado contraditório diferido.

Assim, em se tratando de tutelas provisórias, o julgador primeiro aprecia o pedido para, posteriormente, oportunizar o exercício do contraditório. A propósito, a medida é expressamente prevista no artigo 9º, do CPC:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Esse foi exatamente o caso dos autos, já que, após a prolação da decisão unipessoal, houve a intimação das partes para que se manifestassem, ocasião em que o agravante, no exercício do contraditório, interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

De saída, cumpre transcrever, no que importa, a decisão guerreada:

DECISÃO

“Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO/INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, ajuizada por GERALDO RIBEIRO FILHO
, representado por CIRENE BREDA RIBEIRO em face de
BANCO BMG S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, aduz o autor que é aposentado junto ao INSS e que a partir de fevereiro de 2017, foram realizados descontos indevidos em sua aposentadoria.

Sustenta que jamais solicitou ou contratou cartão de crédito consignado com o requerido. Afirma ainda, que não recebeu a via do cartão, nem mesmo, realizou alguma compra com o cartão e nos anos citados, pois assegura não ter solicitado a modalidade citada, todavia, os descontos das parcelas RMC vem ocorrendo mensalmente, sustentando que as parcelas não diminuem.

Deste modo, pleiteia tutela inibitória para que, em sede de tutela provisória, seja determinada a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contrato n. 12369750, até que haja pronunciamento judicial definitivo.

Em consideração às razões expostas na peça inicial, PASSO A DECIDIR.

Como cediço, nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Tratando-se de pedido de suspensão dos descontos formulados em sede de antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Analisando detidamente a peça de ingresso, assim como os documentos que a instruem, presente está o primeiro requisito previsto na norma para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito afirmado, eis que, da leitura dos documentos eletrônicos, em especial, ao histórico de empréstimo consignado emitido pelo INSS (ID 56470266), o autor está, em tese, sofrendo descontos indevidos no seu aposento.

Quanto ao perigo de dano que o autor possa vir a sofrer, caso não lhe seja deferido a tutela provisória, este requisito previsto na norma igualmente está configurado, tendo em vista que o desfalque em sua aposentadoria, que tem cunho eminentemente alimentar, representa ofensa a direito de personalidade, porque a priva das necessidades básicas de subsistência digna.

1. Ante o exposto, e uma vez inexistente o risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pleiteado, tendo em vista que a providência ora restringida poderá ser a qualquer tempo restabelecida, DEFIRO o pedido de urgência e determino que o requerido suspenda imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na peça vestibular, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada indevidamente.

Determino, ainda, que o réu se abstenha de encaminhar o nome do postulante para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor quanto à elucidação dos fatos (art. 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, de forma a consolidar na pessoa da instituição financeira ré o encargo probatório referente a relação negocial que resultou nos descontos apontada na peça de ingresso, além do ônus relativo ao cumprimento do art. 6º do CDC (dever de informação)”.

Como se nota, o juízo primevo entendeu que os documentos carreados pelo autor/agravado em sua peça de ingresso eram suficientes a denotar, nesta fase embrionária, o direito perquirido.

Ora, em casos tais, destaco a impossibilidade de se impor ao demandante o ônus de provar fato negativo, qual seja, a não celebração da avença objeto da lide.

D
e fato, sobre o tema, é sabido que
“[...]

estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023).

Nesse sentido, inclusive, tem se posicionado a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO CONSIGNADO - TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER DESCONTOS - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO A DISTÂNCIA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - BIOMETRIA FACIAL APARENTEMENTE SEM VINCULAÇÃO SEGURA PARA CONTRATAÇÃO. Sendo relevante o fundamento de demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento, cabe concessão de tutela provisória em favor do consumidor, mormente quando facilmente possível posterior reversão.
Negativa expressa de solicitação de empréstimo consignado remete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação
. Formalização de contrato por meio eletrônico exige mecanismo capaz de demonstrar vinculação de manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado supostamente firmado de forma remota. (TJ-MG - AI: 21463181220228130000, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000822, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...
] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
T
endo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Logo, tal como o magistrado
a quo
, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, pela existência de indícios de probabilidade do direito autoral.

Assim, é certo que, de qualquer vertente que se analise, as razões elencadas pelo agravante não se mostram hábeis a afastar o entendimento apresentado pelo juízo primevo que reputou como presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência e determinou que a instituição financeira, além de sobrestar os descontos das parcelas relativas ao contrato ora questionado, deixasse de incluir o nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

No que pertine à multa propriamente dita, o poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as
"astreintes"
traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade

[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª

Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva
.
Sobre o tema:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

No caso concreto, considerando a importância para o autor agravado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parcela descontada e, ainda, R$ 300,00 (trezentos reais), de multa diária, para se abster de encaminhar o nome do recorrido nos órgão de proteção ao crédito, se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Por fim, no que concerne à inversão do ônus da prova, entendo que a decisão, da mesma forma, deve ser mantida.

Ora, a doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante
“quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança))”
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99).

Nesta hipótese, vislumbro os requisitos para a inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a ação originária, frise-se, busca primordialmente o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbindo à instituição bancária a comprovação da regularidade do vínculo contratual com o consumidor. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM DEMONSTRAR A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Cabe às instituições bancárias a adoção das cautelas necessárias para evitar fraude nas operações realizadas, motivo pelo qual, no âmbito processual, deve provar a validade dos contratos por elas celebrados
. O perigo da demora labora em favor do agravante, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, devendo ser deferida a ordem de suspensão dos descontos como pleiteado na inicial. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5007810-39.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR AO AUTOR O ÔNUS DE CONSTITUIR PROVA NEGATIVA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe à parte requerida comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, CPC, sob pena de se atribuir à parte autora o dever de produzir prova negativa
. 2. A aplicação de multa é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte agravante promova a suspensão dos descontos realizados nos rendimentos da agravada. 3. A extirpação das astreintes poderia incentivar o descumprimento da determinação de suspensão dos descontos. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002995-33.2022.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)

Assim, a hipossuficiência é evidente neste caso, por ser o agravado aposentado e alegar a inexistência de relação jurídica. O ônus de comprovar a regularidade da contratação, em especial a validade do negócio, recai sobre a instituição bancária.

A decisão agravada, ao determinar a inversão do ônus da prova, agiu em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento consolidado neste Tribunal.

Em outros termos, o Magistrado singular agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.